Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018114-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 030.485.218-01 (APELANTE), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), MANOEL MERMOGENES DA SILVA - CPF: 460.336.701-59 (APELADO), TEREZINHA DE JESUS MELLO - CPF: 014.942.461-20 (TESTEMUNHA), DIOCLECIO DUTRA FERREIRA - CPF: 535.569.251-68 (TESTEMUNHA), JOSE DIVINO DE SOUSA - CPF: 622.474.501-30 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de imissão de posse. posse antiga e consolidada. reconhecimento incidental de usucapião extraordinária. improcedência do pedido inicial.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Imissão de Posse, reconhecimento incidental da prescrição aquisitiva e declaração da usucapião extraordinária do imóvel objeto da lide. O Apelante alega que o Juiz sentenciante desconsiderou a natureza petitória da ação e aplicou indevidamente os efeitos da usucapião sem observar o rito legal exigido.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo Apelado é injusta a ponto de autorizar a imissão na posse em favor do titular registral; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária como matéria de defesa em ação petitória, sem a observância do rito especial previsto para a ação; (iii) verificar se houve violação ao direito de propriedade formalmente registrado.

iii. razões de decidir

3. A ação de Imissão de Posse é de natureza eminentemente petitória, sendo suficiente, em regra, a comprovação do domínio e a inexistência de resistência juridicamente relevante, sem necessidade de demonstração de posse anterior ou sua perda.

4. O reconhecimento da usucapião como matéria de defesa é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 1.238 do Código Civil, prescindível a propositura de ação própria.

5. O Apelado comprovou o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
por mais de 10 anos, tendo estabelecido moradia habitual no imóvel desde 2011, circunstância confirmada por prova documental e testemunhal.

6. A posse consolidada pelo Apelado é anterior à aquisição formal do imóvel pelo Apelante, que ocorreu em 2022, e não há nos autos comprovação de oposição eficaz ou interrupção da posse durante o prazo legal.

7. A condição de hipossuficiência e vulnerabilidade do Apelado, pessoa idosa e com deficiência auditiva severa, reforça a proteção possessória e o direito fundamental à moradia, em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis.

8. O Apelante não demonstrou posse injusta ou esbulho praticado pelo Apelado, limitando-se a apresentar prova de domínio formal sem elementos que infirmem a ocupação antiga, ostensiva e contínua já existente à época da aquisição.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de imissão de posse exige a comprovação do domínio e a inexistência de posse juridicamente protegida. 2. A usucapião extraordinária pode ser reconhecida incidentalmente como matéria de defesa em ação petitória, desde que presentes os requisitos legais e dispensado o rito especial da ação declaratória. 3. A posse exercida de forma contínua, pública, pacífica e com
animus domini
por mais de 10 anos, com moradia consolidada, justifica o reconhecimento da prescrição aquisitiva e afasta a pretensão do titular registral à imissão na posse.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238 e parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2203089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018114-58.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo de Apelação Cível interposto por
Idenilson Henrique Pinheiro
em virtude sentença proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada em desfavor de
Manoel Mermogenes da Silva
.

O Juiz singular reconheceu a prescrição aquisitiva do Requerido, declarou a usucapião do imóvel, concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que a sentença incorreu em erro ao exigir do proprietário a demonstração de posse injusta em sentido possessório, quando a ação de imissão na posse possui natureza petitória e se fundamenta no direito de propriedade, bastando ao Autor comprovar o domínio e a inexistência de título oponível pelo ocupante.

Defende que a posse exercida pelo Apelado é injusta, sendo insuficiente o recibo apresentado, o qual não individualiza o imóvel nem constitui título apto a confrontar a escritura pública registrada em nome do Apelante.

Argumenta que o reconhecimento da usucapião, além de se apoiar em prova testemunhal frágil e insuficiente para comprovar o prazo legal de modo contínuo e sem oposição, contraria o fato de que o Apelante, assim que tomou conhecimento da ocupação, promoveu medidas judiciais para reaver o bem, o que rompe a alegada pacificidade da posse.

Afirma, ainda, que o Juiz
a quo
extrapolou os limites da defesa ao conceder os efeitos próprios da ação de usucapião dentro de ação petitória, deixando de observar o rito especial que exige citação dos confinantes, publicação de editais e intimação das Fazendas Públicas.

Insiste que, ao afastar o direito de propriedade regularmente registrado e julgar improcedente o pedido inicial, a sentença violou garantia constitucional.

Com esses argumentos, postula a reforma integral da sentença para reconhecer a legitimidade do Apelante à imissão na posse do imóvel.

Contrarrazões no Id. 316507886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Idenilson Henrique Pinheiro
ajuizou Ação de Imissão de Posse em face de Manoel Mermogenes da Silva, sob a alegação de que é o atual proprietário do imóvel reivindicado, localizado na Rua Caçu, Quadra 20, Lote 22, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá-MT, CEP 78.085-460.

Aduziu que o imóvel foi adquirido em janeiro/2022 e, ao tentar exercer a posse, constatou que o Requerido ocupa o imóvel indevidamente e se recusa a desocupá-lo, mesmo ciente da venda.

Asseverou que foram realizadas tentativas extrajudiciais e duas audiências de conciliação no Juizado Especial, sem êxito.

Descreveu a posse do Requerido como precária e injusta, exercida de má-fé, e pugnou pela imissão da posse no bem que nunca conseguiu utilizar.

Na contestação, o Requerido, assistido pela Defensoria Pública, afirmou que exerce a posse do imóvel desde o ano de 2011, de forma mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono, utilizando-o como sua única moradia e realizou benfeitorias, além de adimplir as faturas de água e energia elétrica.

Alegou ter adquirido o terreno de boa-fé mediante recibo e que jamais foi importunado pela imobiliária, construtora ou por quem quer que fosse até a recente notificação do Autor.

Assegurou que preenche os requisitos da usucapião extraordinária, podendo alegá-la como matéria de defesa, razão pela qual aduziu que a posse não é injusta e que não há direito do Autor à imissão na posse. Sustentou, ainda, sua condição de idoso, surdo e hipossuficiente, reforçando a necessidade de proteção possessória. Ao final, requereu a improcedência da ação, o reconhecimento da usucapião.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular reconheceu a prescrição aquisitiva do Requerido, declarou a usucapião do imóvel, concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Neste Recurso de Apelação,
Idenilson Henrique Pinheiro
alega que a sentença incorreu em erro ao exigir do proprietário a demonstração de posse injusta em sentido possessório, quando a ação de imissão na posse possui natureza petitória e se fundamenta no direito de propriedade, bastando ao Autor comprovar o domínio e a inexistência de título oponível pelo ocupante.

Defende que a posse exercida pelo Apelado é injusta por ausência de causa jurídica que a legitime, sendo insuficiente o recibo apresentado, o qual não individualiza o imóvel nem constitui título apto a confrontar a escritura pública registrada em nome do Apelante.

Argumenta que o reconhecimento da usucapião, além de se apoiar em prova testemunhal frágil e insuficiente para comprovar o prazo legal de modo contínuo e sem oposição, contraria o fato de que o Apelante, assim que tomou conhecimento da ocupação, promoveu medidas judiciais para reaver o bem, o que rompe a alegada pacificidade da posse.

Afirma, ainda, que o Juiz
a quo
extrapolou os limites da defesa ao conceder os efeitos próprios da ação de usucapião dentro de ação petitória, deixando de observar o rito especial que exige citação dos confinantes, publicação de editais e intimação das Fazendas Públicas.

Por fim, sustenta que, ao afastar o direito de propriedade regularmente registrado e julgar improcedente o pedido inicial, a sentença violou garantia constitucional.

Com esses argumentos, postula a reforma integral da sentença para reconhecer a legitimidade do Apelante à imissão na posse do imóvel.

É cediço que a ação de imissão na posse, prevista no ordenamento jurídico brasileiro, revela natureza nitidamente petitória e o fundamento de sua admissibilidade reside no direito de propriedade devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, sendo desnecessária, em regra, a demonstração de posse anterior ou sua perda, bastando a comprovação do domínio e a inexistência de resistência juridicamente oponível ao exercício da posse direta.

Todavia, o simples registro dominial não assegura, de forma automática, a procedência do pedido, principalmente quando o Requerido invoca posse duradoura, pública e qualificada, nos moldes da prescrição aquisitiva.

Nesse contexto, o Julgador deve aferir a existência de justa causa possessória, a continuidade da ocupação, a inocorrência de oposição eficaz durante o decurso do tempo exigido em lei, e, sobretudo, a suficiência dos elementos probatórios que sustentem o direito alegado por cada parte.

No caso concreto, o Apelante apresentou escritura pública de compra e venda emitida em 25/03/2022, pela qual adquiriu da Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. o Lote 22, da Quadra 20, do loteamento Parque Geórgia, em Cuiabá-MT, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A averbação da alienação consta na matrícula n. 114.704, conforme certidão de inteiro teor acostada no Id. 316507408.

Por outro lado, o Apelado produziu robusta prova no sentido de que ocupa o terreno desde o ano de 2011, totalizando lapso superior a 11 anos
antes
da aquisição formalizada pelo Apelante.

O recibo de pagamento anexado no Id. 316507426, datado de 18/04/2011, demonstra a aquisição do lote mediante pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr. Anízio Alves de Roma Filho.

Embora o documento careça de formalidades próprias dos títulos translativos, não há dúvida de que a posse dele derivada é exercida de forma contínua, pública e com
animus domini
consoante fotografias encartadas no Id. 316507427, as quais revelam construção modesta erguida sobre o terreno, bem como a presença do próprio Apelado na parte externa da residência, o que corrobora a narrativa de ocupação duradoura.

Nesse ponto, a imagem do estado original do terreno (ID. 316507428) confirma que a edificação foi erigida pelo Apelado, e reforça o caráter autêntico da posse.

Inobstante isso, os documentos médicos acostados no Id. 316507429 demonstram que o Apelado possui deficiência auditiva severa, com dificuldades de comunicação em Libras, fato reconhecido na audiência de instrução.

Tal condição impõe ao Julgador sensibilidade adicional ao avaliar os efeitos da posse consolidada por pessoa em situação de vulnerabilidade, especialmente quando associada ao direito fundamental à moradia.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmam o histórico de ocupação contínua. O Sr. José afirmou que o Apelado reside no local há, mais ou menos, 12 ou 14 anos, nunca disponibilizou o imóvel à venda e não possui outra propriedade.

A Sr.a Terezinha, vizinha há 25 anos, relatou que o imóvel era ocupado pelo Sr. Anízio, que o alienou posteriormente, embora não soubesse precisar o destinatário direto. A testemunha confirmou, ainda, que o barraco atual foi construído pelo Requerido, que permaneceu ali ininterruptamente, resistindo à pretensão do Apelante, surgida após 13 ou 14 anos de uso pacífico.

Nesse diapasão, os depoimentos afastam qualquer alegação de clandestinidade ou violência possessória, bem como de interrupção do exercício da posse.

Como é cediço, o decurso do tempo, superior ao prazo exigido pelo art. 1.238 do Código Civil, combinado à inocorrência de oposição eficaz e à existência de moradia consolidada, impõe o reconhecimento da prescrição aquisitiva:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, a forma utilizada pelo Juiz
a quo
, ao reconhecer incidentalmente a usucapião, alinha-se ao entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite o acolhimento da prescrição aquisitiva como matéria de defesa, sem necessidade de ação própria, tampouco do rito previsto para o reconhecimento constitutivo da usucapião.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.
2. Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto do litígio, por mais de 10 anos, pelos requeridos, que detêm justo título e comprovaram sua boa-fé, a usucapião, como matéria de defesa, merece ser reconhecida, e, consequentemente, julgada improcedente a ação reivindicatória proposta na origem.
3. No caso, o Tribunal a quo considerou cabalmente demonstrada a prescrição aquisitiva de posse mansa, pacífica e com animus do mini, além da boa-fé e justo título.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2203089 SC 2022/0279597-8, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida pela falta de citação dos confinantes ou das Fazendas Públicas, pois inexiste pedido de declaração originária de domínio, mas sim resistência à reintegração possessória.

Ainda que o Apelante sustente eventual afronta à segurança jurídica, sua aquisição dominial ocorreu quando o Apelado
já ocupava
o imóvel de forma ostensiva, notória e duradoura, circunstância que fragiliza a pretensão petitória baseada apenas na titularidade registral recente.

À luz do art. 373, I, do CPC, incumbia ao Apelante demonstrar que a posse do Apelado configurava esbulho ou detenção precária, não tendo produzido prova idônea nesse sentido. Contudo, os documentos juntados limitam-se à escritura e à matrícula registral, sem elementos que infirmem a ocupação anterior e consolidada do Apelado, tampouco evidenciam resistência efetiva no prazo legal exigido para impedir a aquisição por usucapião extraordinária.

Portanto, ausente demonstração de posse injusta por parte do Apelado e demonstrados os requisitos da prescrição aquisitiva, a improcedência do pedido exordial é medida impositiva.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025